Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718207-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CICERO LOPES DE CARVALHO NETO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Visando garantir a regularidade no pagamento do precatório em epígrafe, intime-se a cessionária SUZIE AMORIM DE OLIVEIRA para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos escritura pública retificada, na qual conste expressamente o número desse precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac